Tribunal: TJMT
Processo: 1081238-67.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081238-67.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JONAS ALVES RIBEIRO - CPF: 284.388.331-87 (RECORRENTE), PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.358.941-28 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 7.000,00) e materiais (R$ 570,90), em razão de atraso de voo com perda de conexão, sucessivas reacomodações e chegada ao destino final com mais de 30 horas de atraso, arcando o passageiro com despesas de alimentação, hospedagem e transporte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso do voo, com perda de conexão e reacomodações inadequadas, configura falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral; (ii) estabelecer se os danos materiais foram corretamente fixados, diante das despesas comprovadas nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, impondo responsabilidade objetiva à transportadora pelos defeitos na prestação do serviço.

4.

O atraso do voo inicial, aliado à comercialização de conexão com intervalo exíguo, evidencia falha na organização logística do serviço.

5.

Problemas operacionais e reorganização da malha aérea constituem fortuito interno, não afastando a responsabilidade da companhia aérea.

6.

A reacomodação em voos posteriores, ainda que envolvendo terceiros, decorre da falha inicial, mantendo o nexo causal.

7.

A ausência de comprovação de assistência material adequada reforça a deficiência na prestação do serviço.

8.

O atraso superior a 30 horas, com pernoite forçado e sucessivas reacomodações, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

9.

O valor fixado a título de dano moral mostra-se proporcional e adequado, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

10.

Os danos materiais devem ser limitados às despesas efetivamente comprovadas e relacionadas ao evento, excluindo-se valores sem nexo causal demonstrado.

11.

Comprovam-se despesas com alimentação, hospedagem e transporte, totalizando R$ 915,46, devendo a condenação ser ajustada a esse montante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O atraso de voo superior a 30 horas, com perda de conexão e ausência de assistência adequada, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável. 2. Problemas operacionais da companhia aérea caracterizam fortuito interno e não afastam a responsabilidade objetiva do fornecedor. 3. Os danos materiais devem ser ressarcidos apenas quando comprovados e diretamente relacionados ao evento danoso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1081238-67.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrido(s):

Jonas Alves Ribeiro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 07/05/2026 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados e o faço para:

CONDENAR a Requerida ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido pelo índice IPCA (art.389, do CC) a partir do arbitramento, e sujeito a juros de mora de acordo com a Taxa Selic e abatido do percentual da correção monetária (art.406, §1o do CC) a partir da citação.

CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$ 570,90 (quinhentos e setenta reais e noventa centavos). com correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, “caput” e parágrafo único), desde a data do desembolso (26/09/2025)e juros moratórios pela taxa Selic, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos, a partir da citação, extinguindo o processo nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.”

Em suas razões recursais, a ré, ora recorrente, sustenta inexistência de ato ilícito diante da ocorrência de manutenção não programada, bem como a ausência de comprovação de dano moral, pugnando pela reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório.

Narra o autor que adquiriu passagens aéreas para o trecho Cuiabá/MT – João Pessoa/PB, com embarque em 25/09/2025 às 02h05min e chegada prevista às 10h50min do mesmo dia, com conexões intermediárias. Sustenta que houve atraso no voo inicial, o que ocasionou a perda da conexão, sucessivas reacomodações, cancelamento de voo posteriormente designado e chegada ao destino final apenas em 26/09/2025 às 17h10min, após mais de 30 horas de atraso, arcando com despesas de alimentação, transporte e hospedagem. Pleiteou indenização por danos morais.

Pois bem. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, enquadrando-se a autora como destinatária final do serviço e a ré como fornecedora, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do referido diploma.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que o autor possuía itinerário com saída em 25/09/2025 às 02h05min e chegada prevista ao destino final às 10h50min.

Restou comprovado que houve atraso no voo inicial, circunstância que inviabilizou a conexão subsequente, a qual havia sido comercializada com intervalo exíguo entre os voos, o que revela falha na organização logística do serviço.

A própria dinâmica da operação demonstra que o atraso inicial, ainda que de curta duração, tornou impossível a realização da conexão, desencadeando a perda do voo subsequente, reacomodações inadequadas e, posteriormente, cancelamento de voo para o qual o passageiro havia sido transferido, culminando na chegada ao destino apenas em 26/09/2025 às 17h10min.

O atraso total supera 30 horas em relação ao horário originalmente contratado, o que, por si só, afasta a tese de mero aborrecimento.

Não procede a alegação de fortuito externo. Problemas operacionais, reorganização de malha aérea e gestão de conexões constituem riscos inerentes à atividade econômica da transportadora, caracterizando fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilidade objetiva.

Também não prospera a tentativa de ruptura do nexo causal sob o argumento de que o cancelamento posterior envolveu companhia diversa, uma vez que a reacomodação decorreu diretamente da falha inicial da recorrente, que permanece responsável pela integralidade do itinerário contratado.

No que tange à assistência material, não há nos autos prova concreta de que a ré tenha fornecido hospedagem, alimentação ou transporte, sendo certo que o autor apresentou comprovantes de despesas suportadas por conta própria, o que reforça a deficiência na prestação do serviço.

Diante desse cenário, resta configurada a falha na prestação do serviço e o nexo causal com os prejuízos experimentados.

Quanto ao dano moral, o atraso superior a 30 horas, com pernoite forçado, sucessivas reacomodações e ausência de assistência adequada, ultrapassa a esfera do mero dissabor, configurando violação a direitos da personalidade, notadamente o tempo útil e a dignidade do consumidor.

O valor fixado em R$ 7.000,00 mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa, devendo ser mantido.

Por outro lado, no tocante aos danos materiais, a sentença merece ajuste.

As despesas com alimentação encontram-se comprovadas por notas fiscais datadas de 25/09/2025 e 26/09/2025, totalizando R$ 344,56.

A despesa com hospedagem no valor de R$ 518,96, referente a diária em 26/09/2025, também está devidamente comprovada por nota fiscal eletrônica, com indicação de check-in e check-out na mesma data. Soma-se, ainda, o gasto com transporte por aplicativo no valor de R$ 51,94, realizado em 26/09/2025.

Tais valores guardam relação direta com o atraso experimentado e devem ser ressarcidos.

Por outro lado, o comprovante de pagamento no valor de R$ 148,50, processado em 23/09/2025 por intermédio de plataforma de reservas, não apresenta indicação de data de hospedagem, local ou vínculo direto com o evento danoso, não sendo possível correlacioná-lo com o atraso ocorrido em 25 e 26/09/2025, razão pela qual não deve ser considerado.

Assim, o valor efetivamente comprovado a título de danos materiais corresponde a R$ 915,46.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
reduzo
o valor da condenação a título de dano material para R$ 915,46 (novecentos e quinze reais e quarenta e seis centavos).
Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026